Tribunal: TJDFT
Processo: 0000974-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da petição do credor PAULO RODRIGUES DA SILVA (ID 13242272). 2. Com a juntada das petições do Ente Devedor de ID ́s 13446739/13446740, encaminha-se os autos para a Contadoria para incluir em pauta de pagamento de preferência constitucional. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto